Tribunal: TJDFT
Processo: 0723531-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723531-12.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICEL S/A EMBARGADO: GCM TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AMERICEL S/A contra GCM TELECOMUNICAÇOES LTDA – ME em face de Acórdão (ID 11368600) que conheceu dos recursos de Apelação e no mérito negou-lhes provimento. A parte AMERICEL S/A peticiona no sentido de se opor ao julgamento dos recursos na modalidade virtual, e posteriormente a parte adversa GCM TELECOMUNICACOES LTDA - ME manifesta sua irresignação à referida oposição. Nos termos do artigo 123 do Regimento Interno deste TJDFT é oportunizado à parte opor-se à forma de julgamento eletrônico (virtual), tendo em vista que, de acordo com seu parágrafo único, tal forma de julgamento é condicionada à concordância de ambas as partes, e que deverá ser excluída em caso contrário. Portanto, DEFIRO a retirada de pauta virtual e sua consequente inclusão em pauta de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 18:17:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador